Tribunal: STF
Processo: AI 838496
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Prêmio de Desempenho Fazendário. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 10.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.